Tribunal: CARF
Processo: 17460.000547/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000547/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.726 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
JAUMAQ INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-18.683, da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 161 a 166. Ao
julgar a impugnação, em 30/7/08, a 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG concluiu, por
unanimidade de votos, pela procedência em parte do lançamento, reconhecendo a ocorrência da
decadência em relação às competências de 06/1998 a 11/2001.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000547/2007-75
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000547/2007-75

FATOS GERADORES INFORMADOS EM GFIP. DEBITO DECLARADO . NÃO
RECOLHIMENTO. SELIC. MULTA DE MORA.
A empresa fica obrigada a recolher as contribuições sociais decorrentes das
divergências verificadas entre o valor declarado em GFIP pelo próprio sujeito passivo e
os valores recolhidos através de Guias da Previdência Social. As contribuições sociais
arrecadadas pelo INSS, pagas com atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, e multa de mora,
ambas de caráter irrelevável.
PREVIDENCIÁRIO.
DECADÊNCIA.
ART.
45
DA
LEI
N°
8.212./91.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SUMULA VINCULANTE N° 8.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu através da Súmula Vinculante n° 8 a
inconstitucionalidade formal do art. 45 da Lei n° 8.212/91 que fixava em dez anos o
prazo de decadência para o lançamento das contribuições sociais. Na ausência de Lei
Complementar a fixar especialmente o prazo para constituição de créditos destinados a
Seguridade Social, aplica-se os prazos previstos no Código Tributário Nacional.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância, em 3/11/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 203, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 205 e 206,
sustentando a decadência até a competência 12/2001 e, no mérito, alegou que aderiu ao REFIS
em dezembro de 2000, com adesão deferida em 26/04/2001 e exclusão em 01/04/2002.
Por meio da Resolução no 2402-000.956 (fls. 210 a 214), a Turma converteu o
julgamento em diligência para a Unidade de Origem informar quanto à existência de pagamento
antecipado, para fins de aferição da regra decadencial a ser aplicada.
Em resposta, vieram os documentos de fls. 222 e 223, informando que não consta
recolhimento nas mencionadas competências. O contribuinte foi intimado em 13/05/2022 e não
apresentou manifestação.
Os autos vieram a julgamento e a turma concluiu, novamente, pela conversão do
julgamento em diligência pela ausência de juntada dos RDA (Relatório de Documentos
Apresentados) e RADA (Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados), nos termos da
Resolução no 2402-001.255 (fls. 229 a 231).
Como resposta, vieram os documentos fls. 233 a 236 juntando o RDA.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Decadência
Trata-se de débito lançado pela fiscalização que, de acordo com o Relatório Fiscal
(fls. 44 a 47), refere-se a contribuições sociais destinadas a Seguridade Social correspondentes à
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000547/2007-75

parte da empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa - SAT/RAT e a destinada a Terceiros incidentes
sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título aos segurados
empregados e contribuintes individuais, apurada em Folha de Pagamento e declarada em Guias
de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP, relativas ao período de
06/1998 a 12/2006.
O débito foi consolidado em 12/03/2007 no montante de R$ 585.051,61.
A empresa foi cientificada da presente NFLD em 14/03/2007, via postal conforme
cópia do AR acostada às fls. 85, apresentando defesa em 27/03/2007, assinada por seu
representante legal, às fls.89/90.
Ao julgar a impugnação, em 30/7/2008, a 9a Turma da DRJ em Belo
Horizonte/MG concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência em parte do lançamento,
reconhecendo a ocorrência da decadência em relação às competências de 06/1998 a 11/2001.
No entendimento da Recorrente teriam sido atingidas pela decadência as
competências de 06/1998 a 12/2001, e não apenas as competências de 06/1998 a 11/2001, como
assim restou decidido no julgado a quo.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional (CTN).
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN. O critério de determinação é a existência de
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o art. 173, I, do mesmo Código.
O entendimento encontra-se consolidado conforme julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF.
Nos termos da Súmula CARF no 99, caracteriza pagamento antecipado, qualquer
recolhimento de contribuição na competência do fato gerador, independentemente de ter sido
incluída na base de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no lançamento, nos
termos da Súmula 99 do CARF. Veja-se:
Súmula 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, terão sido atingidas pela decadência as
competências 12/2001, 01/2002 e 02/2002, se em relação a essas competências houver
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000547/2007-75

antecipação de pagamento (recolhimento realizado antes do início da ação fiscal), uma vez que o
lançamento foi cientificado à Contribuinte em 14/3/07, segundo o AR de fl. 86.
Por meio da Resolução no 2402-000.956 (fls. 210 a 214), a Turma converteu o
julgamento em diligência para a Unidade de Origem informar quanto à existência de pagamento
antecipado, para fins de aferição da regra decadencial a ser aplicada.
Em resposta, vieram os documentos de fls. 222 e 223, informando que não consta
recolhimento nas mencionadas competências. O contribuinte foi intimado em 13/05/2022 e não
apresentou manifestação.
Os autos vieram a julgamento e a turma concluiu, novamente, pela conversão do
julgamento em diligência pela ausência de juntada dos RDA e RADA os autos – Resolução no
2402-001.255 (fls. 229 a 231). Como resposta, vieram os documentos fls. 233 a 236 juntando o
RDA.
Da documentação anexada é possível verificar a inexistência de recolhimento
antecipado nas competências mencionadas, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Mérito
No mérito, a recorrente aduz que aderiu ao REFIS em dezembro de 2000, com
adesão deferida em 26/04/2001 e exclusão em 01/04/2002 e que durante esse período deve ser
considerada como optante do regime especial.
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu
recurso, a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos em cotejo com os
fundamentos do acórdão recorrido; e, por outro lado, para permitir que a parte contrária impugne
os seus fundamentos, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse ponto, deve ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 247
DF CARF MF
Original